Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722757-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, ANDRE SOUSA SANTOS, contra decisão proferida em sede de embargos à execução (0700962-73.2025.8.07.0021) opostos em desfavor de JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada indeferiu a concessão da gratuidade de justiça requerida pelo autor considerando existir significativa movimentação de valores em sua conta corrente. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. À Secretaria para associar os autos (0702947-14.2024.8.07.0021). A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Isso porque, em análise dos extratos bancários apresentados no ID 230635357, verifica-se que recebeu via PIX, R$ 26.470,00 em outubro de 2024 (4.10 - R$ 5.000,00; 8.10 - R$ 13.000,00; 10.10 - R$ 2.900,00; 14.10 - R$ 570,00; 17.10 - R$ 2.500,00; e 25.10 - R$ 2.500,00; além de outros valores menores isolados); R$ 30.990,00 em novembro de 2024 (1.11 - R$ 2.500,00; 8.11 - R$ 2.500,00; 14.11 - R$ 19.990,00; 22.11 - R$ 2.500,00; 28.11 - R$ 3.500,00; , além de outros valores menores isolados) e R$ 3.030,00 até 12 de dezembro de 2024, valores muito superiores ao que o embargante alega receber como auxiliar de pintor, R$ 2.300,00, já que resulta numa renda média mensal no trimestre de mais de R$ 20.000,00. Com efeito, a renda média identificada não se compatibiliza com a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça. Assim, tenho que o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se”. (ID 232553545.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante sustenta auferir renda de forma informal como auxiliar de pintor e prestador de serviços de construção civil com renda média mensal de R$ 2.300,00, inviabilizando arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Informa que as movimentações bancárias apontadas na decisão recorrida, as quais totalizaram R$26.470,00 em outubro de 2024, R$30.990,00 em novembro de 2024, seria relativa a valores repassados por seu tio, o qual utiliza sua conta corrente para realizar pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços, devido à inabilidade com aplicativos bancários. Aponta ser transferidos os valores quase imediatamente a terceiros, como empresas de materiais de construção e trabalhadores, os quais não integram seu patrimônio, conforme demonstrado nos extratos bancários anexos, devendo ser concedida a gratuidade de justiça com fundamento no art. 98 do CPC. (ID 72649999.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Sobre o tema, segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor do agravante o qual, embora tenha alegado renda mensal de R$2.300,00, auferida como auxiliar de pintor, a análise dos extratos bancários indicou movimentações financeiras significativas, com recebimentos via PIX de R$ 26.470,00, em outubro de 2024, R$ 30.990,00, em novembro de 2024, revelando renda média mensal superior a R$ 20.000,00. Todavia, nesta sede processual, o agravante alega não auferir como renda, pelo exercício de autônomo como pintor, o valor indicado pela decisão agravada, superior a R$ 20.000,00, mas rendimento mensal de R$ 2.300,00. Argumenta que a movimentação financeira elevada em sua conta corrente representa a) o depósito de valores para compra de matérias e b) repasses para fornecedores e prestadores de serviços, pois a sua conta corrente é utilizada em auxílio para o seu tio, com quem trabalha, em razão de inabilidade em operar aplicativos bancários. Nesse contexto, afirma atuar como intermediador de valores não integrando o seu patrimônio as quantias recebidas em sua conta corrente, a qual é utilizada para pagamento a terceiros, sendo os valores recebidos quase imediatamente transferidos a empresas de materiais de construção e trabalhadores da obra. De fato, restou incontroverso nos autos exercer o agravante atividade remuneratória de autônomo, como auxiliar de pintor e prestador de serviços de construção civil de maneira informal, conforme se verifica do próprio contrato objeto de execução na origem, no qual é qualificado como prestador de serviço “autônomo”. Outrossim, a parte exequente, visa o recebimento de valores decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios prestados ao agravante (ID 72650000 - Pág. 100), em favor do qual, na demanda ajuizada pelo seu causídico no feito correlato (0700777-40.2022.8.07.0021), fora requerida e deferida gratuidade de justiça em favor do agravante, alegando exercer atividade de autônomo na qualidade de pintor (ID 72650000 - Pág. 103) com remuneração média de R$ 2.300,00 mensais. Do mesmo modo, os extratos bancários revelam que as diversas movimentações bancárias recebidas no mesmo mês são seguidas de transferências para contas de pessoas jurídicas, vendedoras de materiais de construção, e para terceiros, possivelmente outros prestadores de serviço com quem trabalha, não resultando na soma final do mês o valor indicado pela decisão agravada (R$ 20.000,00). Nesse quadro, ganha relevância a alegação do agravante de intermediar de valores para o exercício de sua atividade de pintor e prestador de serviço autônomo não integrando seu patrimônio os valores recebidos e destinados à terceiros identificados em sua conta corrente, prevalecendo como renda mensal a quantia indicada de R$ 2.300,00 mensais, a qual inclusive motivou o deferimento em seu favor da gratuidade de justiça em feito diverso. Destarte, a documentação apresentada revela, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. No mesmo sentido: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Enfim, “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 15:52:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador